Tribunal: TJDFT
Processo: 0710094-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710094-07.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SILVA LIMA APELADO: ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por José Silva Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. O apelante juntou aos autos documentos que demonstram que realiza tratamentos psicológicos (id 66493442 e 66493443). Sobreveio a informação de que havia a tramitação de ação de interdição do apelante (id 66493498, p. 5 e 6). Intimei o apelante para informar se havia sentença proferida na ação de interdição e para regularizar a representação processual (id 68836361). O apelante informou que havia sentença que decretou a sua interdição. Anexou aos autos cópia da sentença, termo de curatela definitivo e procuração assinada pela sua curadora (id 69458602). A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o curador depende de autorização judicial específica do Juízo da ação de interdição para a constituição de advogado para a defesa do interditado em juízo.[1] A Segunda Turma Cível deste Tribunal manifestou-se no mesmo sentido.[2] Trata-se da interpretação conferida ao art. 1.748, inc. V, do Código Civil.[3] Intime-se o apelante para comprovar a autorização judicial especifica de sua curadora para a constituição de advogado para representá-lo nestes autos no prazo de quinze (15) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp n. 1.705.605/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 26/2/2020. [2] TJDFT, ApCiv 0704560-83.2021.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j.17.5.2023; TJDFT, ApCiv 0715420-68.2019.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 22.3.2023 [3] Art. 1.748. Compete também ao tutor, com autorização do juiz: (...) V - propor em juízo as ações, ou nelas assistir o menor, e promover todas as diligências a bem deste, assim como defendê-lo nos pleitos contra ele movidos.